Tribunal: STJ
Processo: 4026995-75.2019.8.24.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1935846 - SC (2020/0333577-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: PBP - PANDINI BUSINESS PARK ADMINISTRADORA DE
BENS S.A
EMBARGANTE
: LEOPOLDO PANDINI
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
EMBARGADO
: IZAIAS GARDINI
EMBARGADO
: RUTE BORGHEZAN GARDINI
ADVOGADO
: MARCOS BOHON - SC009757
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
01/10/2025
07/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA51305384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/10/2025 21:28:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 2e02ae78-848b-41ee-8c7e-e7c6341304a9

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1935846 - SC (2020/0333577-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: PANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: PBP - PANDINI BUSINESS PARK ADMINISTRADORA DE
BENS S.A
EMBARGANTE
: LEOPOLDO PANDINI
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
EMBARGADO
: IZAIAS GARDINI
EMBARGADO
: RUTE BORGHEZAN GARDINI
ADVOGADO
: MARCOS BOHON - SC009757
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de divergência opostos por PANDINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PBP - PANDINI BUSINESS PARK
ADMINISTRADORA DE BENS S.A e LEOPOLDO PANDINI ao acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro Humberto Martins, assim
ementado (fls. 325/338):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. AUSÊNCIA DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO
ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
na qual o magistrado acolheu o pedido de desistência parcial do feito executivo —
extinguindo a demanda executiva de obrigação de fazer e, por consequência, parte
dos embargos à execução —, sem, todavia, fixar honorários advocatícios em favor
do advogado dos executados/embargantes.
2. O acórdão recorrido fixou os honorários, por apreciação equitativa, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos dos §§ 2° e 8° do art. 85 do
Código de Processo Civil.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante à impossibilidade
de mensuração do proveito econômico, bem como definir o valor da causa, uma
vez que houve cumulação de execuções de procedimentos diversos. demandaria
Documento eletrônico VDA50035495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:30
Código de Controle do Documento: 5a22a64c-9522-4a0e-81c5-be7b089a93f6

reexame de matéria fático-probatória, vedada em sede de recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
4. "A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: 'É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles'". (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.317.285/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de19/12
/2018.)
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a'"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Recurso especial não conhecido.
Em acórdão de fls. 357/363, o órgão fracionário do STJ rejeitou os
embargos por ausência dos vícios previstos nos art. 1.022 do CPC.
A parte embargante (fls. 369/374) aduz que há divergência interpretativa
sobre a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, especialmente em relação ao Tema 1.076.
Sustenta que o acórdão embargado divergiu do entendimento fixado pela
Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, que estabeleceu que a fixação
dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da
causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade.
Mediante exame dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência da Súmula 7 do STJ e 283 do STF. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, a pretensão é do
reexame dos critérios de admissibilidade. Isso, porque não há discussão de tese
, mas da avaliação se no caso concreto houve o acerto da aplicação do óbice
jurídica
pelo órgão fracionário.
É firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ no sentido de
que não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de discutir o
acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA50035495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:30
Código de Controle do Documento: 5a22a64c-9522-4a0e-81c5-be7b089a93f6

especial. Ilustrativamente: AgInt nos EAREsp n. 1.883.018/RJ, Ministro Mauro
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp n. 1.388.345
17/11/2023
/AL, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
; AgInt nos EREsp
15/9/2023
1.530.013/PR, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
; AgRg nos
2/5/2018
EAREsp 585.779/MS, Ministro Og Fernandes, Corte Especial DJe
.
21/3/2016
Consoante se observa do acórdão embargado, mostra-se inequívoca a
incidência do óbice da Súmula 315/STJ, na medida em que não examinou o mérito do
, a obstar a admissibilidade dos embargos de
recurso especial no ponto recorrido
divergência, porquanto não evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
art. 266, § 1o, do RISTJ e do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão:
AgInt nos EAREsp n. 1.441.916/SC, Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp n. 1.803.437/SC, Ministro Herman Benjamin, Corte
26/8/2020
Especial, DJe
; e AgInt nos EAREsp n. 1.022.112/SP, Ministro Humberto
17/6/2020
Martins, Corte Especial, DJe
.
4/4/2018
Ante o exposto,
os embargos de divergência.
indefiro liminarmente
Caso tenham sido anteriormente fixados, majoro os honorários recursais em
desfavor da parte embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado na
origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se for o
caso, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA50035495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:30
Código de Controle do Documento: 5a22a64c-9522-4a0e-81c5-be7b089a93f6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EREsp 1.935.846 / SC
Número Registro: 2020/0333577-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03145282820178240033
3145282820178240033
40269957520198240000
4026995752019824000050002
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : PANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : PBP - PANDINI BUSINESS PARK ADMINISTRADORA DE BENS S.
A
EMBARGANTE : LEOPOLDO PANDINI
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
EMBARGADO : IZAIAS GARDINI
EMBARGADO : RUTE BORGHEZAN GARDINI
ADVOGADO
: MARCOS BOHON - SC009757
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA51210747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: 27d19a38-843d-4f6e-85ca-a8cc48f8a009

Dr(a). CAETANO DIAS CORRÊA, pelas partes: EMBARGANTE: PANDINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMBARGANTE: PBP - PANDINI BUSINESS
PARK ADMINISTRADORA DE BENS S.A e EMBARGANTE: LEOPOLDO PANDINI.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
01/10/2025
07/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: 27d19a38-843d-4f6e-85ca-a8cc48f8a009